Tribunal: CARF
Processo: 19647.005393/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005393/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.221 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MANOEL FERNANDO GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO.
O pagamento do valor total da exigência extingue o crédito tributário, nos
termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional CTN, implicando, desta
feita, na extinção do litígio administrativo por falta de objeto.
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que o conheceu
integralmente. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005393/2010-51
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.221 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005393/2010-51

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, devidamente identificado nos autos, foi emitida Notificação de
Lançamento de IRPF, para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
no valor de R$ 387,96. Sobre o Imposto de Renda Suplementar foi lançada Multa de
Ofício, no percentual de 75%, no valor de R$ 290,97.
O crédito tributário totalizou, em 31/03/2010, o valor de R$ 710,08, incluindo Imposto
de Renda Pessoa Física - Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
De acordo com o quadro Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, anexo à
Notificação de Lançamento, o crédito tributário é relativo à Declaração de Ajuste Anual
do exercício financeiro de 2009, ano-calendário 2008, e decorreu de revisão dessa
declaração.
Desta revisão, resultou infração de dedução indevida de despesas médicas, relacionada à
informação de pagamento feito à clinica Moema – Centro de Terapia Alternativa, no
valor de R$ 1.410,75, por falta de apresentação de Recibo/Nota Fiscal que especificasse
o beneficiário e a espécie de tratamento que foi realizado.
Relativamente a esse pagamento, foi apresentado, no procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste Anual um documento discriminando uma transferência bancária
da conta corrente do senhor contribuinte para a clinica Moema – Centro de Terapia
Alternativa, no valor de R$ 1.410,75, no dia 12/06/2008. Trata-se de um pedido do
senhor contribuinte para o gerente da Agencia do Banco do Brasil S/A para que fosse
feita a transferência, via DOC.
O documento não foi aceito pelo autor do procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste Anual, pelo fato de não ter sido apresentado documento que discriminasse a
pessoa na qual foi realizado o tratamento médico e que discriminasse a espécie de
tratamento que foi realizado.
Para uma melhor compreensão, abaixo, se transcreve os fatos motivadores constantes na
Notificação de Lançamento:
Procedemos à glosa da dedução com as despesas referentes ao Centro – Moema Centro
de Terapia Alternativa, CNPJ no 02.692.270/0001-36, no valor de R$ 1.410,75, tendo
em vista que o contribuinte não apresentou a devida comprovação- Recibo/Nota Fiscal
especificando o beneficiário, assim como a espécie de tratamento médico.
Em virtude dessa glosa, o resultado da declaração foi modificado de saldo de imposto a
pagar, no valor de R$ 2.165,37, para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 2.553,33.
A diferença, no valor de R$ 387,96, foi lançada como Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar.
Os dispositivos legais infringidos, a penalidade aplicável e fundamentação legal
encontram-se discriminados na Notificação de Lançamento.
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o senhor contribuinte apresentou
impugnação, em 16/06/2010, fls. 02/06, argumentando que o documento apresentado
preenche as formalidades legais uma vez que a legislação do Imposto de Renda
discrimina o cheque nominativo como prova da despesa médica, destacando o inciso III
do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999.
Vem esclarecendo que não possui dependente na Declaração de Ajuste Anual, que o
tratamento foi feito nele próprio e que pelo tempo transcorrido não foi possível obter
documento que demonstrasse o tratamento.
Vem, informando, ainda, que recolheu em 10/06/2010, o Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, no valor de R$ 387,96, acrescido de Multa de Ofício e dos Juros de
Mora.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.221 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005393/2010-51

Finalmente, vem solicitando o acatamento da impugnação e a restituição do valor
recolhido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas devidamente comprovadas pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas e o efetivo tratamento estão respaldadas em documentos
hábeis e idôneos, inclusive transferência de crédito bancário;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados;
d) quitou o crédito tributário que lhe fora cobrado, conforme DARF em anexo;
e) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.221 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005393/2010-51

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.221 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005393/2010-51

autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.221 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005393/2010-51

Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Às e-fls. 68 há extrato de movimentação financeira da conta corrente do
contribuinte indicando a realização de um DOC no importe de R$1.410,75 para “Moema Centro
T”, valor exatamente igual ao glosado pela fiscalização.
Ainda, o contribuinte alega ter quitado o crédito tributário em litigio, conforme
comprovante de pagamento às e-fls. 69. Se assim o fez, recolheu o imposto indevidamente,
cabendo requerer, em procedimento autônomo, a restituição do montante.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.221 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005393/2010-51

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para cancelar a glosa de despesas médicas.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
O recurso voluntário é tempestivo.
Primeiramente, esclareça-se que o pagamento do tributo devido pelo contribuinte
é uma das modalidades de extinção do crédito tributário, conforme inciso I, do art. 156, do
Código Tributário Nacional.
Portanto, uma vez que o Recorrente informa já ter pago o valor do tributo
principal devido (e-fls. 45 e 69), em 10/06/2010, sendo o pagamento uma das causas de extinção
do crédito tributário, logo não conheço do recurso voluntário no que se refere à glosa de
deduções de despesas médicas, pois o pagamento do tributo é incompatível com a admissão do
recurso voluntário.
O pagamento extingue o crédito tributário, de sorte que a impugnação, porventura
apresentada, perde seu objeto, logo não merece ser conhecida.
No mesmo sentido, não conheço do recurso voluntário no que se refere à alegação
de que a multa aplicada seria confiscatória, uma vez que esse argumento só foi apresentado na
fase recursal.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Em se confirmando o pagamento feito (e-fl. 69), em 10/06/2010, esse pagamento,
para efeito de cobrança, deverá ser levado em consideração
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 81
DF CARF MF
Original